Tribunal: TJDFT
Processo: 0737797-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737797-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LEO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO JOSÉ LEO DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, in verbis: "Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Comparecendo espontaneamente ao feito, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, existência de fraude, em razão do uso indevido de seu nome por terceiros. Requereu a nulidade da CDA. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, vejo que os vícios no processo administrativo alegados pela requerida não são passíveis de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência, sobretudo considerando ter sido violada a possibilidade de defesa no aludido processo. Nesse sentido: [...] Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, rejeito a objeção apresentada. P.I. Ao DF para dar andamento ao feito.” Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante-executado, pois o rendimento mensal auferido (id. 41336847) é compatível com a declaração de hipossuficiência econômica. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A execução fiscal foi proposta para recebimento da importância de R$ 11.503,30, relativa a débito tributário de IPVA. Na exceção de pré-executividade (id. 41108776), o agravante-executado afirma que “foi vítima de fraude, e, teve seu nome ilegalmente utilizado para a abertura de empresas, sofrendo enorme prejuízo pela fraude apontada” e que “também, em razão desta fraude, o executado também figura como grande devedor de impostos fiscais, como é o caso destes autos, e encontra-se com o CPF bloqueado, embora nunca tenha constituído ou participado societariamente de nenhuma empresa”. As alegações deduzidas pelo agravante-executado não são cognoscíveis de plano, pois não há elementos documentais nos autos que permitam a sua aferição, sendo necessária a dilação probatória. Assim, evidencia-se a inadequação da exceção de pré-executividade para esse fim, nos termos da Súmula 393 do eg. STJ. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 16 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora